Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-65.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-65.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA TEMPESTIVA OU DA OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3º DO CPC/2015. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O INTENTO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000434-65.2021.8.05.0141
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, tendo como Apelante
EURIDES ALVES ASSIS
, assistida pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator